Tribunal: TJDFT
Processo: 0707132-82.2020.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707132-82.2020.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCO NICODEMOS AGUIAR JUNIOR, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS RECORRIDO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, GUILHERME NEGRAO AREIAS, FRANCISCO NICODEMOS AGUIAR JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de reclamação interposta em face de acórdão proferido pela Turma. A reclamação é processo autuado autonomamente, de forma que é impróprio o seu processamento no curso da vertente. A petição está endereçada ao Presidente do Tribunal de Justiça, quem deverá apreciar o pedido. Deve, no entanto, o advogado, promover a autuação em separado. Assim a petição e documentos correspondentes devem ser encaminhadas, pelo reclamante, ao órgão competente do TJDFT, conforme previsto no Regimento Interno. Certifique-se o eventual trânsito em julgado do acórdão e remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 22 de setembro de 2021. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito L